Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-42.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500270-42.2019.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante WESLEY
GABRIEL DOS SANTOS CUSTÓDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-42.2019.8.26.0144 -Voto no 45.929 - A
2
Apelação com revisão no 1500270-42.2019-DIGITAL
Comarca:
Conchal
Apelante:
Wesley Gabriel dos Santos Custódio
Apelado:
Ministério Público
Voto 45.929
WESLEY GABRIEL DOS SANTOS CUSTÓDIO foi
condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, 5
anos de reclusão, e a pagar 500 dias-multa, no piso
legal,
pela
prática
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, sob a égide da Lei 11.343/06.
Irresignado, apela, por seu advogado dativo, buscando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação da conduta para a infração penal
disposta
no
ar.
28
da
Lei
de
Drogas,
o
reconhecimento da minorante prevista no art. 33,
§4o, do mesmo diploma legal, regime inicial menos
gravoso e a substituição da carcerária por penas
restritivas de direito.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-42.2019.8.26.0144 -Voto no 45.929 - A
3
Consta da denúncia que, no dia 25/07/2019,
policiais militares avistaram dois ciclistas, que
empreenderam fuga ao perceber a aproximação da
viatura. Os milicianos conseguiram abordar Wesley,
após ele arremessar uma sacola plástica, enquanto o
outro conseguiu se evadir.
Os policiais apreenderam R$ 69,00 com o
apelante e localizaram 10 porções de cocaína no
interior do objeto por ele dispensado.
A materialidade veio demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição e apreensão e laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 14/16, positivo para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, Wesley negou a posse dos
entorpecentes,
dizendo
que
foi
abordado
e
injustamente acusado pelos policiais militares.
Quando interrogado em Juízo, o apelante alterou sua
versão, afirmando que portava as drogas, que seriam
destinadas ao seu consumo. Ainda, relatou já ter
praticado atos infracionais equiparados ao uso de
drogas e ao tráfico de entorpecentes quando adolescente.
A versão do recorrente restou, entretanto,
contrariada pelas demais provas produzidas.
Os policiais militares Edivaldo e Marcos,
em depoimentos coerentes e seguros, narraram que
dois ciclistas empreenderam fuga ao avistá-los,
sendo que conseguiram deter Wesley, que havia
dispensado as drogas e estava na posse de quantia em
dinheiro. Ademais, relataram que o apelante já era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-42.2019.8.26.0144 -Voto no 45.929 - A
4
conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento
com o tráfico de entorpecentes.
Nem
se
afirme
que
os
depoimentos
de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou impedidos
de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente
ao restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos.
Diante de tal quadro probatório, verifico
que não há dúvida de que o apelante portava as
drogas mencionadas na denúncia.
E
as
circunstâncias
da
prisão,
após
tentativa de fuga, a quantidade de drogas e as
palavras dos policiais, relatando que ele já era
conhecido
pelo
envolvimento
com
o
tráfico
de
entorpecentes, assim como a apreensão do dinheiro,
demonstram a finalidade comercial da substância.
Patente, pois, a prática do delito de
tráfico de drogas em questão, pelo recorrente,
diante do comprometedor acervo probatório produzido,
não havendo que se falar em absolvição ou em
desclassificação.
A
reprimenda,
estabelecida
no
patamar
mínimo e ali mantida, também não comporta alteração,
anotando-se
a
impossibilidade
de
redução
pela
menoridade relativa, nos termos da Súmula 231 do
Colendo STJ.
Registro, ainda, ser inviável a aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de
Tóxicos, pois há nos autos comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500270-42.2019.8.26.0144 -Voto no 45.929 - A
5
apelante praticou ato infracional equiparado a
tráfico de entorpecentes quando adolescente (fls.
24/25), o que indica tratar-se de pessoa que há
tempos vem se dedicando a atividades criminosas, não
se tratando de mero traficante ocasional.
E, de acordo com o entendimento do C. STJ,
“[a] existência de atos infracionais praticados pelo
agente, embora não caracterizem reincidência ou maus
antecedentes, podem denotar dedicação às atividades
criminosas, de modo a justificar a negativa da
minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
ante o não preenchimento dos requisitos legais”
(AgRg no REsp no 1.560.667-SC, Rel. Min. Nefi
Cordeiro,
6a
Turma,
j.
em
17.10.2017,
DJe
23.10.2017).
Para início do cumprimento da pena corporal
foi fixado o regime semiaberto, que, apesar do tempo
de prisão provisória, fica mantido, por ser adequado
ao quantum da pena e à gravidade do crime,
equiparado a hediondo, circunstâncias que também
impedem a concessão de qualquer benefício.
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator